Tribunal: STF
Processo: Rcl 45364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Desembargador Cândido Ribeiro, relator do processo nº 1014290-37.2020.4.01.0000 no TRF da 1ª Região, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.
    Consta da inicial que o Superior Tribunal de Justiça enviou documentos oriundos do Inquérito 1.236/DF ao TRF da 1ª Região, que foram tombados sob o nº 1014290-37.2020.4.01.0000, e cujo acesso foi negado ao reclamante.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    3. No caso concreto, a autoridade reclamada prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC 53):
    “Em atenção ao Processo Sei 0005295-74.2021.4.01.8000, por mim recebido na data de 26/02/2021, cumpre-me informar, para fins de instrução do Medida Cautelar na Reclamação 45.364/DF, que conforme Ofício n. 1934/2021 – STF, encaminhado em 23 de fevereiro de 2021, o Processo 1014290-37.2020.4.01.0000, foi distribuído neste TRF da 1ª Região em 20/05/2020, com petição na qual o Exmo. Sr Juiz Federal João Bosco Costa Soares da Silva, dirige-se ao Tribunal requerendo a juntada de cópia integral do conteúdo do Inquéritos 0470/2017 (Notícia de Fato 1.12.000.000806/2019-40) e Inquérito 0119/2018 (Autos 6339-89.2018.01.3100).
    Da mesma forma, no dia 25 de maio do mesmo ano, reiterou seu pedido afirmando que deve o relator “deve determinar o arquivamento do inquérito, quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito.” [STF - Inq. 4660/DF, Inq. 4458, Inq. 4419 e 4420], como sói ocorrer no caso presente.” (ID 56494035).
    Em nova manifestação, datada do dia 29 do mesmo mês, oferece a abertura de seu sigilo bancário bem como de seus familiares (ID57577039).
    Esta relatoria intimou a Procuradoria Regional da República a manifestar-se. O MPF, no entanto, em 30/06, objetou que os autos não tramitam no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mas na Seção Judiciária do Estado do Amapá, pelo que a a manifestação do Parquet estaria prejudicada.
    Foi proferida, então a decisão indeferitória do pleito, datada de 06 de julho do mesmo ano, visto não se ter notícia sequer de que o mencionado procedimento investigatório se encontrava, de fato, em tramitação perante este Tribunal ou sob a relatoria de qual Desembargador, deste modo, deveria o pedido ser dirigido, de forma adequada, aos juízos competentes para sua apreciação.
    Observo que, até o presente momento não houve nova manifestação do peticionário acerca da decisão.” (grifei)
    Em 22.3.2021, determinei a intimação do reclamante, contudo, até a presente data, não houve qualquer manifestação.
    As informações prestadas revelam não haver notícias de que o procedimento investigatório mencionado pelo reclamante de fato tramite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e referem-se, ainda, a manifestação do MPF no sentido de que os autos tramitariam na Seção Judiciária do Estado do Amapá. Desse modo, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF.
    Ressalto que o pedido de acesso ao referido procedimento investigatório, cuja tramitação no TRF da 1ª Região sequer está comprovada, desborda do conteúdo da referida súmula, que garante o amplo acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que consiste em avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir da conclusão atinente à inexistência do mencionado procedimento investigatório sem proceder ao reexame de fatos e provas.
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente